Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712331-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: REGINA MARA CURVELLO WUTKE EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Diante do transcurso do prazo para pagamento voluntário (ID 36813206) e da apresentação de planilha atualizada (ID 37998275), intime-se o requerido para promover a quitação do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador